Tribunal: STF
Processo: ARE 1319952
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade do recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. 1. Reconhecida, em decisão judicial transitada em julgado, a imunidade capitulada no art. 195, §7º, da CF, com efeitos em relação às contribuições sociais devidas a terceiros, bem como às contribuições previdenciárias do art. 22 da Lei 8.212/91, os efeitos declaratórios do julgado projetam-se sobre os fatos geradores ocorridos no mesmo período, presente a mesma natureza jurídica dos débitos. 2. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que, em embargos à execução, reconhece a nulidade dos créditos tributários que tenham por objeto as referidas contribuições sociais, com a conseguinte declaração de extinção da Execução Fiscal”. (eDOC 146, p. 1)



     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Turma de origem reconheceu o direito da parte à imunidade tributária, prevista no artigo 195, § 7º, da CFRB, em decorrência do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN. 



    Afirma-se que este processo discute período temporal abrangido exclusivamente pela vigência da Lei 8.212/1991 e, dessa forma, são os critérios da mencionada lei e a interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 32, no âmbito da repercussão geral, que devem orientar a análise da imunidade no que se refere à entidade recorrida. 



    Sustenta-se que o Tribunal de origem não ajustou sua decisão com o decidido pela Suprema Corte no Tema 32, da repercussão geral, quanto na ADI 4.480. Assevera-se que imunidade tributária, ainda que reconhecida, não pode se estender às contribuições destinadas a terceiros. 



    Argumenta-se que, considerando que a imunidade/isenção se estende tão somente às contribuições para a Seguridade Social (art. 195, § 5º, da CF), forçoso é concluir que as contribuições destinadas a terceiros (SESC, SESI, SENAI etc) não se encaixam na regra de exclusão prevista na Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que a parte recorrente sustenta que a imunidade prevista no artigo 195, § 7°, da Constituição é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Não obstante, constato a previsão em norma infralegal da isenção concedida pela origem à parte recorrida, a saber, a Lei 11.457/2007, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito do acórdão impugnado:



    “Reconhecida a imunidade capitulada no art. 195, §7º, da CF, a entidade tem o direito de usufruir da não incidência das contribuições sociais devidas a terceiros, ao INCRA e da isenção do salário-educação, nos termos da previsão contida no art. 3º, §§5º e 6º, da Lei 11.457/07 e no art. 1º, §1º, V, da Lei 9.766/98. Segundo estes dispositivos legais, "verbis": 



    Art. 3º As atribuições de que trata o art. 2º desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.



     (Vide Decreto nº 6.103, de 2007). 



    (...) 



    § 5º Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei nº 8.212, de 2 4 de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos. (grifo nosso) 



    § 6º Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-educação. 



    Lei 9.766/98: 



    Art. 1º A contribuição social do Salário-Educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria. 



    1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação: 



    V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991. 



    No caso, a parte autora foi fiscalizada, sendo lavrados dois autos de infração, relativamente às contribuições previdenciárias e de terceiros, no período de janeiro de 2005 a junho de 2008. 



    O auto de infração 34.245.910-2 refere-se às contribuições devidas aos terceiros e é objeto destes embargos à execução (ev23-PROCADM2, p. 5). 



    O auto de infração nº 37.245.911-0 diz respeito às contribuições previdenciárias do art. 22 da Lei 8.212/91 (ev23-PROCADM2, p. 5). 



    No processo nº 2009.70.05.003494-1, cadastrado no eproc sob nº 5000240-03.2011.404.7005, a autora obteve, nesta Corte, o reconhecimento da imunidade das contribuições previdenciárias que era objeto do auto de infração nº 37.245.911-0 (ev15-OUT9). 



    O acórdão que declarou a imunidade suspendeu a exigibilidade do AI 37.245.911-0 e de "qualquer crédito tributário constituído contra a autora" (ev15-OUT9, p. 14). 



    Logo, os efeitos declaratórios do julgado que declarou a imunidade projetam-se sobre os fatos geradores ocorridos no mesmo período, presente a mesma natureza jurídica dos débitos, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos os embargos à execução fiscal, para o fim de (a) declarar o direito da parte embargante à isenção tributária prevista no artigo 1º, § 1º, inciso V, da Lei nº 9.766/1998, bem como no artigo 3º, § 5º, da Lei nº 11.457/2007; (b) declarar a inexistência de relação jurídica tributária qualificada pela obrigatoriedade de recolhimento das contribuições sociais sobre o salário-educação e sobre as contribuições sociais destinadas a terceiros (SESC, SEBRAE e INCRA) abrangidas pela referida isenção, cujos fatos geradores tenham ocorrido a contar de 01/2005; (c) reconhecer a nulidade dos créditos tributários que tenham por objeto as referidas contribuições sociais no mencionado período, especificamente as constantes da CDA nº 37.245.910-2; (d) declarar extinta a Execução Fiscal nº 5011437-47.2014.4.04.7005/PR (CDA nº 37.245.910- 2); (e) determinar a liberação do bem penhorado nos autos em apenso”. (eDOC 147, p. 3-4) 



    Nesses termos, verifico que a questão posta nos autos acerca do direito à isenção cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 853.009 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.9.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 848.643 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.2.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 147, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente